Tribunal: TJDFT
Processo: 0765494-42.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0765494-42.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CICERO MACIEL DE SOUZA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A parte requerente, ora recorrente, informou por meio de contato telefônico (99305-7184) que vem recebendo regularmente, três vezes na semana (2a, 4a e 6a feira), as sessões de hemodiálise, e que estas se realizam no Ibrane, localizado no PSul. Diante do exposto, intime-se o requerente por meio da Defensoria Pública para, no prazo de 10 dias, esclarecer se permanece o interesse no prosseguimento do feito. Retire-se o processo de pauta. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA